Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA POR FATURA PAGA. PAGAMENTO REALIZADO POR TRÊS VEZES. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “(...)JULGO PROCEDENTES, parcial, os pedidos autorais para, com base nos art. 5o e 6o da Lei 9.099.95 e art. 7o da Lei 8.078.90:1) DECLARAR a abusividade das cobranças indicadas nos autos; 2) CONDENAR a Empresa ré a proceder o desbloqueio da linha de no (61)996....689, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00; 3) CONDENAR a Empresa ré a não enviar a autora quaisquer cobranças indevidas decorrentes dos fatos narrados na inicial, sob pena de multa a ser fixada em sede de cumprimento de sentença; 4) CONDENAR a Empresa ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00, (dois mil reais), a título de indenização por danos morais(...)”.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente estaria a promover cobranças referentes à fatura de telefonia móvel do mês de novembro de 2023. O autor/recorrido, por outro lado, afirma que tal fatura já teria sido paga. Além disso, o recorrido teve sua linha telefônica bloqueada em razão do suposto débito em atraso.
4. O Juízo de origem asseverou que o recorrido anexou aos autos documento que comprova 3 pagamentos realizados em favor da recorrente nos dias 15.11 e 16.11.2023, nos valores de R$ 63,88, R$ 166,35 e R$ 5,68. Nesse contexto, entendeu o juízo de primeiro grau que os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento.
5. Nas razões recursais, a recorrente reproduz o contexto fático trazido à contestação, bem como alega que inexistiu no caso qualquer ato ilícito. Com isso, pede a improcedência do pedido de reparação por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078.1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Além disso, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Precedentes: Acórdão 1336845, 07102445120198070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2021, publicado no DJe: 17.5.2021; Acórdão 1608298, 07599200920218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23.8.2022, publicado no PJe: 12.9.2022).
11. No caso, a situação vivenciada, como bem analisado pelo juízo de origem, ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual. Quanto ao valor arribado em sentença, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, como ocorreu no caso.
12. Nesse ínterim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.